Tribunal: TJMT
Processo: 1041399-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041399-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Hora Extra]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), GUSTAVO OLIVO PERLIN - CPF: 005.176.451-22 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), CEZAR FERNANDES DE MOURA - CPF: 059.683.281-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora Embargada, e deu-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão no acórdão, sob o fundamento de que o acordão não apreciou a Lei n. 7.692/2002, a Lei n. 10.041/2014 e a Portaria n. 99/2019, pois, não é possível falar em prescrição do direito da parte Embargante ao gozo ou indenização das horas-extraordinárias, visto que a prescrição aplicável a direito de qualquer natureza é de 5 anos.

Portanto, requer a reforma da decisão a fim que de que seja sanado o vício apontado, para ser declarada inconstitucional a prescrição de 180 dias, prevista no art. 27, §2o, da Portaria n. 99 de 13 de agosto de 2019, bem assim a previsão de impossibilidade de conversão em pecúnia ante a violação ao direito de propriedade, direito de contraprestação dos serviços prestados e de remuneração das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas.

A Embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1041399-06.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Gustavo Olivo Perlin

Embargado(s):

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em relação às alegações da autora, no sentido de que não foram analisados as leis, destaco que constou na fundamentação da decisão embargada o seguinte:

Pois bem. A Lei n. 10.041/2014 que altera dispositivos da Lei no 9.070, de 24 de dezembro de 2008 e dá outras providências, estabelece em seu artigo 1°, que:

Art. 1o Fica criado o Banco de Horas para o Servidor do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT que ultrapassar sua carga horária de trabalho por necessidade do serviço.

§ 1o Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga horária do servidor, vedada a sua conversão em pecúnia.

§ 2o A compensação garantida no § 1o deste artigo será efetivada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias

Além disto, a Portaria n. 99 de 13 de agosto de 2019 que dispõe sobre o controle de assiduidade e pontualidade dos servidores lotados no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, disciplina sobre o serviço extraordinário o seguinte:

Art. 25. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só será admitido em situações que excederem, por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

Parágrafo único: O serviço extraordinário será realizado por imperiosa necessidade do serviço, ou para execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe prejuízo manifesto, em dias úteis, fins de semana ou feriados.

Art. 26. Será admitido o acréscimo de até 2 (duas) horas extraordinárias na jornada normal de trabalho, em total de 10 (dez) horas diárias de trabalho, desde que autorizado pela chefia imediata.

§1o a realização de serviços extraordinários aos domingos, sábados e feriados, fica limitada a observar o regime de jornada em que o servidor está submetido, podendo ter acrescido de até duas horas, desde que autorizada pela Chefia imediata.

§2o Conta-se em dobro, as horas extraordinárias realizadas aos domingos, sábados e feriados e ponto facultativos.

§3o Em nenhuma hipótese haverá indenização pela realização de serviço extraordinário.

Art. 27. Fica instituído, nos termos da Lei 10.041 de 03 de janeiro de 2014, a utilização dos créditos do Banco de Horas Extraordinário, para aquisição de folgas.

§1o Para efeito do disposto no “caput”, fica estabelecido o limite de acumulo de 40 (quarenta) horas de serviços extraordinários, em período aquisitivo não superior a 90 (noventa) dias.

§2o. Prescreve em 180 (cento e oitenta) dias, o saldo acumulado e não gozado.

Contudo, verifico que não houve menção da Lei n. 7.692/2002, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, pois, a controvérsia da matéria discutida é sobre o prazo para gozo de horas extraordinárias, a qual se encontra regulamentada por norma específica.

Portanto, no caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão e obscuridade apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024